Tribunal: STF
Processo: ARE 1588679
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por intempestividade.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

    4. O acórdão embargado consignou expressamente que: (i) o agravo em recurso extraordinário foi interposto fora do prazo legal, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC e (ii) a contagem do prazo processual se inicia no primeiro dia útil seguinte à data de publicação do acórdão recorrido.

    5. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, configurando a irresignação do embargante uma indevida tentativa de rediscussão da matéria.

    IV. Dispositivo 

    6. Embargos de declaração rejeitados.